Tribunal: STF
Processo: MS 33175
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: CONSTIUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1- Tratando-se de conduta que, concomitantemente, tipifica-se como infração administrativa e penal, o procedimento que tramita na esfera administrativa deve observar, por imposição do princípio da legalidade, o prazo prescricional previsto na lei penal, independentemente da instauração da ação penal correspondente aos mesmos fatos



    2 - O prazo decadencial de cinco anos ora previsto, na linha do quanto estabelecido no artigo 54, da Lei 9.784/1999 para a Administração Pública em geral, se refere ao período de tempo dado ao CNMP para, exercendo o controle dos atos administrativos praticados pelos membros do Ministério Público, revisá-los e, sendo o caso, invalidá-los por vício de ilegalidade. 



    3 - As razões apresentadas no ato impugnado são suficientes para a sua manutenção, não havendo que se falar em falta de indicação de motivos concretos a justificar a medida cautelar de afastamento, notadamente, os indícios de tráfico de influência.



    4 - O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, de acordo com o previsto nas normas de regência e pautado em elementos substanciais de prova, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    5. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.